Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0718704-68.2025.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: ELAINE PEREIRA BORGES MARTINS DECISÃO A parte recorrente, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência à concessão da assistência judiciária gratuita, não se manifestou no prazo assinalado, razão pela qual o pedido foi indeferido, em 24.09.2025. Em 25.09.2025, a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da gratuidade. Os documentos ora colacionados comprovam de forma robusta a situação de desemprego, a ausência de recursos e as despesas com saúde e robustecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A apresentação de documentos comprobatórios em sede de agravo interno autoriza o deferimento da gratuidade de justiça se demonstrada a hipossuficiência, no exercício do juízo de retratação. Precedente: TJDFT, acórdão 2032840, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 03.09.2025. Diante do exposto, em juízo de retratação, defiro a assistência judiciária gratuita à parte recorrente. No mais, não evidenciado o dolo processual e o prejuízo a fundamentar a condenação das partes por litigância de má-fé (pedido formulado por ambas as partes). Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito